Tribunal: TJBA
Processo: 0500137-57.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500137-57.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILIA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO, MARCIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE UMBURANAS

Advogado(s)
:

E
MENTA

Apelação Cível. Acionante contratada temporariamente por município. Demissão durante o período da gravidez. Violação da estabilidade prevista no artigo 10, II, 'b' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Reconhecido em sentença o direito à percepção de verbas a título de danos materiais em virtude da violação da supramencionada garantia, mas negado pedido de indenização por danos morais. Sabe-se que os danos morais são caracterizados pela violação de algum dos direitos da personalidade, tais como honra, imagem e privacidade. No caso em análise, houve a prematura interrupção de contrato de trabalho no curso da gravidez da apelante. É de grande evidência que tal situação a coloca em situação de desamparo, dela retirando o recebimento de verba alimentar em momento especialmente delicado. Tal estado de coisas evidentemente é violador dos direitos que formam e integram a personalidade, em especial a dignidade da recorrente, o que termina por caracterizar a ocorrência de danos morais. Nesse contexto, destaca-se que a indenização por danos morais deve ser fixada de modo tal a oferecer compensação adequada pelo sofrimento, mas não ocasionar o enriquecimento ilícito da parte. Sob esses prismas, e levando em consideração os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, o quantum deve ser fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0500137-57.2018.8.05.0137
, em que figura como apelante
JAMILIA BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento à apelação de
JAMILIA BARBOSA DOS SANTOS
.